Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005984-96.2022.8.11.0000 –COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE(S):
ADRIELY SOUZA DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
VANDERLEI CARLOS MIRANDA
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE VARZEA GRANDE - MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIELY SOUZA DOS SANTOS contra a decisão proferida na Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos em Decorrência de Acidente De Trânsito c/c pedido de Tutela de Urgência no 1008011-46.2022.8.11.0002 ajuizada em face de VANDERLEI CARLOS MIRANDA e ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE VARZEA GRANDE - MT, que indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial de urgência a fim de que os requeridos paguem as parcelas em atraso do plano de saúde da autora desde dezembro/2021, bem como continuem efetuando o pagamento mensal até deliberação pelo juízo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, nesta fase processual, não ficou satisfatoriamente demonstrado nos autos a culpa exclusiva dos requeridos no evento danoso (acidente de trânsito) – circunstância que deverá ser melhor apurada no decorrer do processo.
Nesse sentido, consignou a magistrada singular:
“[...], tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não são suficientes a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.” (ID 123206972)
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, mostrando-se recomendável o aguardo da manifestação da parte adversa.
Portanto, indefiro a liminar recursal.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 31 de março de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora